Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-02.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Responsabilidade Civil. Revelia. Efeitos que implicam na veracidade dos fatos alegados pela parte autora, mas não possibilita o acolhimento integral desagregado dos pedidos. Necessidade de análise das provas produzidas. Matéria jornalística sobre fato delituoso, com citação do nome da autora. Sentença de Improcedência. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Notícia que se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Responsabilidade Civil. Revelia. Efeitos que implicam na veracidade dos fatos alegados pela parte autora, mas não possibilita o acolhimento integral desagregado dos pedidos. Necessidade de análise das provas produzidas. Matéria jornalística sobre fato delituoso, com citação do nome da autora. Sentença de Improcedência. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Notícia que se limitou aos fatos constantes do procedimento investigatório. Conteúdo meramente informativo. Ausência de conteúdo ofensivo aos autores. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000549-02.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
DARA APARECIDA BATISTA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A - RECORD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Renato Zenker (OAB/196.916)., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 1793
Apelação Cível no 1000549-02.2016.8.26.0529
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Santana de Parnaíba
Apelante: Dara Aparecida Batista de Almeida
Apelado: Rádio e Televisão Record S/A - Record
Juiz: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
APELAÇÃO. Ação de Responsabilidade Civil. Revelia.
Efeitos que implicam na veracidade dos fatos alegados pela
parte autora, mas não possibilita o acolhimento integral
desagregado dos pedidos. Necessidade de análise das provas
produzidas. Matéria jornalística sobre fato delituoso, com
citação do nome da autora. Sentença de Improcedência.
Inconformismo da parte autora. Descabimento. Notícia
que se limitou aos fatos constantes do procedimento
investigatório. Conteúdo meramente informativo. Ausência
de conteúdo ofensivo aos autores. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 243/247, integrada pela decisão de fls. 263, que julgou improcedentes os pedidos da
petição inicial, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de
sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando que a sentença
recorrida não observou os efeitos da revelia decretada, notadamente quanto à veracidade
dos fatos alegados na inicial, com a procedência dos pedidos ali formulados. No mérito,
sustenta que os fatos noticiados pela apelada, no programa denominado “Cidade
Alerta”, foram realizados de forma tendenciosa, imputando à apelante a prática de crime
de homicídio, em concurso com terceiro sugerindo a existência de relacionamento
amoroso com este. Aduz que em razão da veiculação da matéria tendenciosa sofreu
danos de ordem moral, inclusive sendo demitida de seu emprego. Pleiteia, assim, pela
reforma do julgado com a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
danos morais.

Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 34) e com
contrarrazões (fls. 289/315).
Com oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, cumpre analisar o pedido de procedência da ação em
razão dos efeitos da revelia.
Da análise dos autos verifica-se que a r. decisão de fls. 149/150
reconheceu a intempestividade da contestação decretando a revelia da apelada, o que
possibilita a aplicação dos efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil,
vez que não se verifica a incidência de quaisquer das hipóteses de exceção previstas no
artigo 345 do mesmo Código.
De efeito, em razão da revelia decretada são considerados como
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, ou seja, a veiculação da matéria
jornalística com referência à autora, bem como a responsabilidade da apelada pelo seu
conteúdo.
Outrossim, “conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas” (AgInt no AgInt
nos EDcl no AREsp 850552 / PR, Relator Ministro Raul Araújo, j. 02.05.2017).
Ademais, em que pese a necessidade de desconsideração da
contestação, o artigo 346 do Código de Processo Civil possibilita a intervenção do réu
revel, inclusive para a produção de provas.
Assim, a revelia não possibilita o acolhimento total e desassociado
dos pedidos, cabendo ao Juízo verificar se o fato incontroverso é ilícito e causador de
danos, para ensejar a responsabilidade de indenizar o ofendido.
Fixado o fato como incontroverso, necessário verificar se a matéria
jornalística excedeu o dever de informar e deturpou o conteúdo investigativo da
autoridade policial.
É certo que a Constituição Federal assegura o direito à liberdade de
informação em seu artigo 5o, incisos IV, V, X, XIII e XIV.IV, assegurando, ainda, a
liberdade de informação jornalística em seu artigo 220, § 1o, que observou, ainda, a
necessidade de respeito à privacidade do indivíduo como um dos limites à liberdade de
informação.
De efeito, em casos de ocorrência de abusos o citado artigo 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal, igualmente assegura ao ofendido o direito à
indenização pelos danos causados, senão vejamos:
“Art. 5o (...).
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;”
A insurgência recursal sustenta a ocorrência de abuso do réu no
exercício de direito de informação, afirmando a veiculação de informações inverídicas
imputando à apelante a prática de ato delituoso.
O que se extrai do conjunto probatório é que a matéria jornalística
veiculada pela apelada se limitou a retratar o histórico dos fatos que se encontram no
inquérito policial, trazendo entrevistas de pessoas ligadas à vítima de afogamento e do
conteúdo resumido da investigação policial, de forma que não se verifica hipótese de
divulgação de fatos inverossímeis, não restando caracterizado o abuso do direito de
informação ou eventual intenção de macular a honra da apelante.
De efeito, da análise das peças do inquérito policial requisitadas
pelo Juízo às fls.102/129 verifica-se que foi instaurado procedimento investigativo por
se tratar de “morte suspeita”, fato que é mencionado na reportagem, trazendo narrativa
inicial de possibilidade de afogamento, bem como a existência de investigação sobre os
fatos, trazendo no conteúdo reportagem de parentes da vítima que informam a suspeita
de envolvimento da apelante com o terceiro presente no local da fatalidade.
Vê-se, portanto, que a reportagem se limitou a informar os fatos
constantes do inquérito policial, assim como o conteúdo de depoimento de pessoas
ligadas à vítima, sem conteúdo de valor, mas meramente informativo.
Cediço que ao profissional e imprensa não se espera a limitação de
suas atividades apenas à publicação de documentos ou leitura de seu conteúdo, sendo a
cobrança direcionada às autoridades públicas elemento inerente à sua função social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Deve se observar, ainda, que os órgãos de imprensa têm o dever de
prévia apuração da veracidade das informações noticiadas, a fim de causar danos em
razão de infundadas imputações.
No caso dos autos, verifica-se que as provas apresentadas pela
própria autora (mídia da reportagem), bem como a cópia requisitada pelo Juízo,
demonstram a correspondência do conteúdo informativo com os fatos ocorridos.
Ademais, o conteúdo das declarações prestadas na reportagem é de
evidente responsabilidade dos próprios declarantes e não da apelada, que se limitou a
reproduzir em sua notícia o conteúdo investigativo assim como as declarações prestadas
aos seus jornalistas.
Nesse sentido já decidiu esta colenda Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - Veiculação de
notícia sobre crime envolvendo o transporte de drogas, apontando
o autor como um dos suspeitos - Cerceamento de defesa
inocorrente - Fundamentação concisa que não fere o art. 489, do
CPC - Impugnação à concessão da justiça gratuita
Não
demonstrada pela ré a ausência dos requisitos autorizadores
Mantido o benefício - Preliminares afastadas - Órgão de imprensa
que se limitou a narrar as denúncias e investigações acerca dos
fatos, sem dirigir qualquer ofensa à pessoa do autor - Prossecução
de interesse público na realização e divulgação das matérias -
Conteúdo da matéria que se atém, estritamente, aos limites do
direito à informação - Inexistência de animus injuriandi vel
diffamandi - Sentença reformada - Recurso provido.”
(Apelação Cível 1008832-75.2018.8.26.0292; Rel. Des. Moreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Viegas; 5a Câmara de Direito Privado - TJSP; j.13/03/2019; Data
de Registro: 13/03/2019)

Assim, ao contrário do sustentado pelo apelante, os apelados não
divulgaram informações que não constam do Inquérito Policial, pelo que não vislumbro
desacerto na r. sentença, que fica mantida.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há
requisitos cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles:
decisão recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não
ser conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e
preexistir condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe
19/10/2017)." (AgInt no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 15% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida à apelante.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator